Tribunal: STF
Processo: Rcl 40530
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.121.633 - TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE TODOS OS FEITOS EM TRAMITAÇÃO SOBRE O TEMA. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por São Martinho S.A contra decisão proferida pela 11ª Câmara – Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos do Processo 0010329-67.2017.5.15.0120, sob a alegação de descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos proferida por esta Corte nos autos do ARE 1.121.633 – Tema 1046. 
     A parte reclamante sustenta que a questão debatida nos autos trata da validade de cláusulas relativas à supressão do pagamento de horas in itinere, prevista em acordo coletivo, matéria que guarda relação com o Tema 1.046 da repercussão geral, em que houve a determinação de suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, nos quais se discute a validade de pactos coletivos que limitam ou restringem direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 
    Narra que apresentou embargos de declaração, pretendendo, em síntese, a manifestação acerca da ordem nacional de suspensão de processos determinada no ARE 1.121.633/GO - Tema 1046/STF. Informa que o Juízo reclamado indeferiu a suspensão do feito de origem, sob o entendimento de que a suspensão só se aplicaria após a interposição de recurso extraordinário. 
    Requer, liminarmente, a suspensão do andamento do processo na origem e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação, a fim de que seja determinada a observação do “disposto na decisão ARE 1.121.633 (Tema 1046), que determinou a Suspensão Nacional dos processos pendentes, como forma de garantir a autoridade da decisão do E. STF”. 
    Em 11/5/2020, deferi a medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do Processo 0010329-67.2017.5.15.0120 em curso no Tribunal de Regional do Trabalho da 15ª Região, até o julgamento final desta reclamação. 
    A autoridade reclamada prestou informações (Doc. 34). 
    Devidamente citado (Doc. 36), o beneficiário da decisão reclamada deixou de apresentar contestação (Doc. 37).
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa previsão constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 
    A pretensão da reclamante merece acolhida.
    Antes de examinar se, de fato, há desobediência à decisão proferida nos autos do ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 2/5/2019, é preciso esclarecer o cerne da questão jurídica discutida naqueles autos. Com efeito, o julgado em que reconhecida a repercussão geral da matéria constitucional ali ventilada recebeu a seguinte ementa, in verbis:
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida.” 
    Deveras, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria, o Ministro Gilmar Mendes determinou, em 1º/08/2019, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC.
    No caso sub examine, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve, dentre outras questões trabalhistas, a validade de cláusulas referentes à prefixação do pagamento de horas in itinere, previstas em acordo coletivo. Sustentou o reclamante, em sede recursal, que, ao condená-lo ao pagamento das horas decorrentes da diferença no tempo de percurso, o decisum impugnado negou vigência ao que fora pactuado em negociação coletiva. Tal controvérsia está, a toda evidência, diretamente relacionada com a matéria discutida no aludido tema da Repercussão Geral.
    Por essa razão, a decisão proferida nos autos do ARE 1.121.633 abarca o caso concreto, bem como tem aplicabilidade à lide, haja vista que o ato impugnado foi proferido em dezembro de 2019, enquanto o julgamento, em sessão plenária, em que restou reconhecida a existência de repercussão geral da questão constitucional analisada no Tema 1.046 ocorreu em 2/5/2019.
    Com efeito, o fato de a matéria controvertida no processo de origem se relacionar à validade de norma coletiva de trabalho que limita direito trabalhista de sede infraconstitucional demonstra a adequação da hipótese ao paradigma invocado e impõe a observância da ordem de suspensão nacional de processos. 
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes proferidos no âmbito desta Corte em situações análogas à presentes, verbis: 
    “RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633: TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (Rcl. 41.663, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 24/6/2020)
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.121.633/GO. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS QUE TRATEM DA MATÉRIA EM ÂMBITO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (Rcl 40.567, rel. min. Rosa Weber, DJe de 29/5/2020)
    Ex positis, confirmo a medida liminar anteriormente concedida e, com fundamento nos artigos 992 do Código de Processo Civil e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e a tramitação do Processo 0010329-67.2017.5.15.0120 em curso no Tribunal de Regional do Trabalho da 15ª Região, até o pronunciamento definitivo desta Corte no Recurso Extraordinário 1.121.633 (Tema 1.046 da Repercussão Geral).
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente